Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MORA. JUROS DEVIDOS.
A mera alegação de recusa de recebimento pelo credor não descaracteriza a mora, mormente ante a ausência de comprovação de homologação de acordo entre as partes, com dispensa da cobrança de juros moratórios, e a possibilidade de consignação em pagamento pelos devedores, não realizada, no caso.